Tribunal: TJDFT
Processo: 0737090-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se conhece da prova documental apresentada a exame da Corte de Revisão após a articulação da peça recursal e à míngua de indicação e comprovação do motivo pelo qual deixou a parte agravante de atender à legislação de regência (art. 435 do CPC) quando indica a fase postulatória do procedimento como momento próprio à articulação dos fundamentos fáticos e jurídicos do pedido e à juntada de prova documental. Proceder irregular porque, em atenção ao devido processo legal e em respeito ao princípio do juiz natural, todos os elementos de convicção devem ser submetidos a exame do juízo de origem, perante quem se processa a ação originária.

2. A pretensão deduzida para obter, em antecipação de tutela, medicamento que não se adequa ao protocolo clínico do Ministério da Saúde, nem da SES/DF, para o tratamento da síndrome de Prader-Willi, quando existentes várias contraindicações para o uso pretendido, diversas alertas sobre interações medicamentosas e nota técnica desfavorável a sua aplicação, entre outros motivos, pela ausência de segurança no uso para o paciente, é de ser rejeitada, porque inequivocamente afastado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Somatropina. Medicamento off-label no Brasil e requerido como medida de urgência, conquanto o processo apresente quadro fático altamente controvertido quanto aos benefícios e riscos para uso de somatropina no tratamento da síndrome de Prader Will. Necessidade de dilação probatória que evidencia o não atendimento dos requisitos legais indispensáveis à concessão da postulada tutela de urgência.

3. Recurso conhecido e desprovido.